Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SOLIMAR JOSE BONDAN - CPF: 761.647.729-15 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO SOARES JARDINI - CPF: 900.891.891-91 (AGRAVADO), FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 453.028.553-72 (PROCURADOR), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – LIMINAR DEFERIDA PARA IMITIR O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - REJEITADA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO E REGISTO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA NÃO OPONÍVEL AOS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A imissão na posse é medida que se impõe quando comprovado que o autor é legítimo proprietário do imóvel objeto da lide, adquirido em leilão extrajudicial, e que a requerida continua a ocupá-lo, injustamente.

A eventual nulidade da venda por meio do leilão pela ausência de notificação da venda do imóvel não é matéria oponível aos adquirentes de boa-fé, o que afasta suposta prejudicialidade externa e nem impede a imissão do atual proprietário na posse do imóvel.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000791-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SOLIMAR JOSÉ BONDAN

AGRAVADO: FÁBIO SOARES JARDINI

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Solimar José Bondan
, contra decisão que na Ação de Imissão na Posse movida por
Fábio Soares Jardini
, deferiu liminar para determinar a intimação do requerido ou qualquer pessoa que esteja ocupando o imóvel objeto da lide, no prazo de trinta dias, sob pena de mandado de imissão na posse, arrombamento e reforço policial.

Em síntese, aduz que o agravado propôs a presente ação, ao fundamento de ter adquirido os terrenos no 04 e 05, objeto das Matrículas 10305 e 10304, do CRI da Comarca de Várzea Grande-MT, por meio de arrematação junto ao Banco Bradesco S/A, pelo valor de R$96.000,00, na data de 20-9-2018.

Sustenta a necessidade de suspensão da liminar, por conta de prejudicialidade externa caracterizada pelo trâmite da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela de Urgência no 1008699-47.2018.8.11.0002, na 2a Vara Cível de Várzea Grande-MT, que tem por objeto os mesmos imóveis arrematados pelo aqui agravado.

Aduz que apesar de aludida demanda ter sigo julgada improcedente, ainda não transitou em julgado, porque interpôs de Recurso de Apelação pendente de julgamento, o que impõe a suspensão da presente demanda, por força do (artigo 265, IV, “a”, do CPC).

Assegura que firmou contrato de adesão com o agente financeiro e em decorrência de problemas financeiros, ficou inadimplente com algumas parcelas do instrumento que acabou por refletir no débito, circunstância que motivou o ajuizamento da aludida demanda declaratória.

Ressalta irregularidade no procedimento de leilão extrajudicial, porque não foi notificada de todos os atos do procedimento, bem assim os critérios acerca dos lances (valor da alienação) também foram observados, em violação ao artigo 27, caput e §o2, da Lei 9.514/97.

Anota que na lide declaratória busca e acredita que será reconhecida a sustação em definitivo do leilão n. 16965-008, circunstância que impõe a suspensão da liminar concedida na presente ação de imissão na posse ajuizada pelo adquirente do leilão extrajudicial.

Sustenta, ainda, a nulidade da decisão impugnada, que determinou a desocupação do imóvel sem que fosse previamente ouvida, em violação ao exercício do contraditório e ampla defesa (artigo 5o, incisos LII, LIII, LIV, LV, LV, da CF).

Assevera que pela aplicação do princípio da razoabilidade, necessário que a decisão seja suspensa, como forma de preservar o princípio da legalidade e utilizá-los como vetor da aplicação da justiça, bem assim em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Por fim, por analogia, justifica que deve ser reconhecida a proteção legal oriunda da Lei n° 8.009/90, porque o imóvel se trata de bem de família e, neste caso, se traduz em questão é de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício pelo julgador.

Postula a concessão da liminar a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida a fim de manter a agravante na posse Lotes de terrenos no 04 e no 05 da Quadra 32 com Casa, localizado na Rua Macapá esquina com Rua Amazonas, Bairro Jardim dos Estados, matriculados sob os nrso 10.305, e no 10304, do Cartório do 1o Registro de Imóveis tudo dessa Comarca de Várzea Grande/MT, até julgamento pelo mérito do recurso.

Liminar indeferida (id

119745994).

Na contraminuta, o agravado destaca que é terceiro de boa-fé, porque adquiriu o imóvel em leilão público junto ao Banco Bradesco, além de que a Ação Declaratória de Nulidade movida pelo agravante em desfavor do agente financeiro fora julgada improcedente pelo mérito, o que enseja o desprovimento do recurso. Pede a condenação do agravante por litigância de má-fé (id 121417467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a imissão do autor agravado
Fábio Soares Jaridini
na posse dos imóveis Lotes 04 e 05, da Quadra 32, Localizados na Rua Macapá esquina com Rua Amazonas, Bairro Jardim dos Estados, matriculados sob o n.os 10305 e 10304, do 1o Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande/MT, no prazo de trinta dias sob pena de expedição de mandado ou

arrombamento e reforço policial (ID 71691843 – origem).

Nota-se que o autor, ora agravado,
Fábio Soares Jaridini
adquiriu o imóvel em leilão extrajudicial do Banco Bradesco S/A, por ter oferecido lance vencedor, na data de 20-9-2018 (id
71234566 – na origem)
. Em seguida, foi firmado Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, com Pacto De Alienação Fiduciária em com o Banco e posterior registro deste pacto no Cartório de Registro de Imóveis, como se observa do Registro (R/9:10.304 de 18-02-2019 (id 71234573).

O imóvel foi alienado em leilão em razão do inadimplemento contratual do agravante Solimar José Bondan, que havia adquirido o imóvel por meio de Cédula de Crédito Bancário Pessoal (Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens no 237/1263/20042012-1), em 20-4-2012 firmada em favor do Banco Bradesco S/A, porém não realizou o pagamento contratado.

O autor buscou a desocupação do imóvel, porém não logrou sucesso, razão pela qual propôs a ação de imissão na posse, com pedido de antecipação da tutela, no que foi atendido.

Já o agravante pretende a suspensão da ordem de imissão ao fundamento de
prejudicialidade externa
caracterizada pelo trâmite da Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial no 1008699-47.2018.8.11.0002,
que tramita no foro de Várzea Grande, movida contra o agente financeiro.

Assim sustenta, porque discute na referida lide a nulidade da constrição do imóvel por parte do Banco Bradesco,
ao fundamento de que não fora notificada de todos os atos do procedimento, bem assim os critérios acerca dos lances (valor da alienação)
.

Ocorre que não se visualiza, na hipótese, qualquer irregularidade capaz de impedir a entrega da posse do bem ao autor, ora agravado, que desde o ano de 2018 adquiriu o imóvel com título regularmente registrado, o que comprova sua
boa-fé
.

Desse modo, não se verifica a
prejudicialidade externa
entre a demanda anulatória, proposta pela agravante Solimar, com a ação de imissão possessória ajuizada pelo agravado.

O STJ e as Cortes pátrias também já fixaram o entendimento de que não se faz necessário suspender o trâmite da ação de imissão na posse.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MATÉRIA DE FATO. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A ausência de impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula no 283/STF.

2. Na hipótese, a verificação da prejudicialidade externa demanda o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, o que é defeso na instância especial. Súmula no 7/STJ.

3.
Esta Corte traçou orientação no sentido de que o art. 265, IV, "a", do Código de Processo Civil/1973 não impõe o sobrestamento da ação de imissão de posse enquanto se discute, em outra demanda, a anulação de ato de transferência do domínio. Precedentes
.

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 974.060/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 27/10/2017)

No mesmo sentido,
REsp 1907038
, em decisão monocrática, RELATORA Ministra NANCY ANDRIGHI, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/08/2021.

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMISSÃO DE POSSE. A ação de imissão de posse visa assegurar aquele que detém o título apto à transferência do domínio o regular exercício da posse – jus possidendi – contra o próprio alienante ou contra terceiro que injustamente possua o bem. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. Não se tratando de hipótese legal de suspensão do processo, bem como não se verificando prejudicialidade externa da ação anulatória movida pelos réus em face do promitente-vendedor e da instituição financeira que financiou parcela do preço, uma vez que seu resultado não afetará a posse do arrematante em relação aos demandados, inexiste razão para a suspensão do processo. APELAÇÃO DESPROVIDA
”. (Apelação Cível, No 50000282720188210086, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 02-06-2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - SUSPENSÃO DO FEITO - TRAMITAÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO - IMPOSSIBLIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - REVOGAÇÃO DA LIMINAR - PRECLUSÃO - CONSTATAÇÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUPENDE OU INTERROMPE O PRAZO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA.

1. Não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão extrajudicial, em especial quanto não há decisão favorável aos agravantes no feito que tramita perante a Justiça Federal, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de suspensão do feito (Art. 313, "a", V, do CPC/15).

2. Não suscitado o inconformismo da parte no momento apropriado contra a decisão deferitória da liminar de imissão na posse, tendo optado, na verdade, por formular pedido de reconsideração, que não possui o condão de interromper o prazo recursal, o pronunciamento é acobertado pelo fenômeno da preclusão (art. 507, do CPC
).”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.186623-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021)

Importa observar que a aquisição do imóvel pelo ora agravado seguiu as formalidades previstas para situações de inadimplemento de contrato de financiamento de imóvel com cláusula de alienação fiduciária.

Basta observar as anotações apostas no Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, com Pacto de Alienação Fiduciária e registro averbado no Cartório de Registro de Imóveis em ambas matrículas (R/9:10.304 e R/10:10.305, de 18-02-2019 (id 71234573 e 71234574).

Ressalta-se que o agravante adquiriu o imóvel em 2012 e segundo consta da sentença de improcedência da ação anulatória, o recorrente
“foi notificado sobre a existência de débitos em aberto relacionados ao contrato de financiamento imobiliário firmado com o réu
”, contudo,
“deixou de exarar o ciente e de purgar a mora, consoante documentos acostados no id. 19851567, a intimação também foi comprovada pelas averbações/declarações contidas na matrícula do imóvel (id. 19851570 - Pág. 3), que gozam de fé pública”
(sic id 71234575 –na origem).

Acerca da nulidade do leilão, colhe-se da sentença que o autor agravante não se insurge contra dois leilões realizados em 2015, mas sobre o
terceiro

Leilão o n. 16965-008, realizado no dia 18/09/2018,
em que o imóvel foi arrematado pelo terceiro, ora agravado.

A conclusão da sentença anulatória foi no sentido de que por se tratar de terceiro leilão, em que a dívida do agravante já havia sido extinta e adjudicado o imóvel pelo banco, não há a
necessidade de intimação do terceiro leilão.

Fato é que, em terceiro e novo

leilão, o banco vendeu o imóvel ao ora agravado Fábio Soares Jardini, sem que se visualize qualquer fundamento jurídico capaz de impedir sua imissão na posse do imóvel, porquanto a aquisição por meio de leilão extrajudicial, lhe conferiu a propriedade do bem.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de prejudicialidade externa
.

A concessão da tutela de urgência pressupõe a constatação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, a probabilidade do direito encontra-se consubstanciada no fato de que o imóvel foi adquirido pelo agravado em leilão extrajudicial, promovido pelo Banco Bradesco, com pagamento de sinal de 25% e financiamento do restante, tudo registrado e averbado na matrícula dos imóveis (R/9:10.304 e R/10:10.305, de 18-02-2019 (id 71234573 e 71234574).

Os argumentos trazidos pelo agravante, a saber, a nulidade do leilão extrajudicial pela ausência de notificação acerca da venda do imóvel, bem como dos
critérios acerca dos lances (valor da alienação) que teriam sido inobservados, em violação ao artigo 27, caput e §o2, da Lei 9.514/97
, somente são oponíveis contra a instituição financeira (Banco Bradesco) e não ao atual proprietário do imóvel que o adquiriu de boa fé em leilão extrajudicial.

Em conclusão, tais discussões não tem o condão de impedir a imissão dos legítimos proprietários na posse do imóvel.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – JUSTO TÍTULO – ILEGALIDADE NO LEILÃO – MATÉRIA QUE DEVERÁ SER POSTULADA POR OUTRAS VIAS – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – ANÁLISE OBSTADA – ARBITRAMENTO DE TAXA MENSAL DE OCUPAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERMANÊNCIA NO IMÓVEL POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – 1o APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não cabe no bojo dos autos a discussão sobre a legalidade do leilão extrajudicial realizado, devendo ser ventilada por via processual adequada
.
Comprovado que os 2os apelantes são proprietários legítimos do bem objeto da lide e que os 1os apelantes continuaram a ocupá-lo, injustamente, após a aquisição, a imissão na posse é a medida que se impõe
. Não deve ser conhecido o pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, por se tratar de inovação recursal. A pretensão de arbitramento de indenização ou taxa mensal em decorrência da ocupação do bem não merece prosperar, pois, os réus, ora 1os apelantes, permaneceram no imóvel por força da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 148.838/2012. É necessária a majoração dos honorários advocatícios a um valor suficiente para a remuneração do trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão, diante das peculiaridades do caso. (Ap 15878/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017)

Verifica-se, portanto, que o imóvel é de propriedade do autor, ora agravado, ocupado pelo agravante de forma irregular após o cancelamento da alienação que havia sido feita a si em razão do inadimplemento, o que aliás, não nega. Restou assim demonstrada a probabilidade do direito.

O perigo de dano decorre do fato de que o legítimo proprietário do imóvel, o ora agravado, não podedele usufruir.

Presentes os requisitos, é cabível a antecipação da tutela para imitir na posse de imóvel, adquirido em leilão extrajudicial promovido pela instituição financeira, o legítimo proprietário, portador do título de domínio, regularmente registrado no cartório imobiliário.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REGISTROS EFETUADOS NA MATRÍCULA DO BEM – PROPRIEDADE CONSOLIDADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. No caso,
restando demonstrado através de registros na matrícula do imóvel, a alienação fiduciária decorrente da cédula de crédito bancário firmada entre as partes, assim como a averbação da ação de execução e a consolidação da propriedade do bem, torna-se admissível o deferimento da antecipação da tutela que determina a imissão na posse do proprietário
”. (TJMT – AI 1012923-68.2017.8.11.0000 – Relator CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018)

Por fim, no que tange ao argumento de que o imóvel é bem de família, não se conhece do ponto, porque a questão não foi submetida ao crivo do juízo de origem.

Não fosse o suficiente, há que se ressaltar que
o imóvel, antes mesmo de ter sido adquirido em leilão extrajudicial pelo ora agravado, havia sido dado voluntariamente em garantia de financiamento/empréstimo, por meio de
Alienação Fiduciária
em favor do Banco.

Desde a constituição da garantia pelo agravante, à época, portanto, não se mostrava razoável opor impenhorabilidade do bem alienado, justamente porque vinculado ao cumprimento da obrigação pelo próprio assumida, caso em que “
Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório)
(Precedente REsp 1677015/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018).

Desse modo, correta a decisão que deferiu o pedido de imissão dos agravados na posse do imóvel, porquanto demonstrado o título de domínio, regularmente registrado no cartório imobiliário, bem como a ilegítima a oposição dos agravantes à desocupação do imóvel.

Com estas considerações,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a imissão dos autores na posse do imóvel matriculado sob o n.o 93.753 do 1o Serviço Notarial e de Registro da Comarca de Várzea Grande/MT, sob pena de despejo forçado, em favor dos autores, ora agravados
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022